Tribunal: TJES
Processo: 5000136-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS ANCELMO CARDOSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000136-03.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
RECORRIDO:
MARIA DAS GRAÇAS ANCELMO CARDOSO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CAMA HOSPITALAR. PACIENTE RESTRITA AO LEITO EM DECORRÊNCIA DE SEQUELAS DE AVC, COM QUADRO DE ESCARAS E NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DO INSUMO, SOB O FUNDAMENTO DE NÃO SE TRATAR DE ITEM PADRONIZADO PELO SUS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA EXECUÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, SEM PREJUÍZO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme se extrai dos autos, a parte autora, pessoa idosa e portadora de graves limitações de saúde, ajuizou demanda com pedido de tutela de urgência objetivando a disponibilização de cama hospitalar, necessária à adequada assistência domiciliar em razão de seu quadro clínico. A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica providenciem o fornecimento do referido equipamento médico.

2. A sentença reconheceu que a autora se encontra restrita ao leito em decorrência de sequelas de acidente vascular cerebral, apresentando histórico recente de complicações clínicas, inclusive escaras decorrentes da permanência prolongada em posição inadequada, circunstâncias que evidenciam a necessidade de utilização de cama hospitalar para garantir melhores condições de tratamento e prevenção de agravamento do quadro clínico.

3. Inconformado, o Município de Cariacica interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que a cama hospitalar não integra a lista de itens padronizados pelo Sistema Único de Saúde, razão pela qual não poderia ser fornecida pela rede municipal. Sustenta ainda que eventual obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado, em razão da divisão administrativa de competências no âmbito do SUS.

4. A controvérsia recursal, portanto, limita-se à análise da responsabilidade dos entes públicos no fornecimento do insumo médico indicado, especificamente quanto à alegação de que o Município não possuiria atribuição administrativa para disponibilização do equipamento pleiteado.

5. No caso concreto, observa-se que o conjunto probatório constante dos autos demonstra de forma suficiente a necessidade do equipamento pleiteado. O relatório médico acostado aos autos descreve que a paciente encontra-se acamada em razão de sequelas neurológicas decorrentes de AVC, apresentando ainda quadro de escara profunda em região sacral, além de histórico de queda de sua cama atual, circunstâncias que reforçam a necessidade de utilização de cama hospitalar adequada para prevenção de agravamentos e garantia de melhores condições de cuidado domiciliar.

6. Assim, restando comprovada a necessidade clínica do equipamento indicado, impõe-se reconhecer que o direito à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe ao Poder Público o dever de garantir os meios necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de paciente em condição de vulnerabilidade e dependência de cuidados permanentes.

7. No tocante à alegação recursal relativa à divisão de atribuições administrativas entre os entes federativos, cumpre destacar que tal circunstância não possui o condão de afastar a legitimidade passiva de qualquer dos entes públicos demandados. A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS possui natureza organizacional e não pode ser invocada como obstáculo à efetivação do direito fundamental à saúde.

8. Com efeito, a responsabilidade pela garantia das ações e serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, de modo que a parte necessitada pode exigir a prestação de qualquer deles, cabendo à Administração Pública, posteriormente, ajustar internamente a repartição do ônus financeiro eventualmente suportado.

9. Nesse contexto, a eventual ausência de padronização do insumo na rede municipal de saúde ou a alegada inexistência de previsão na tabela administrativa do SUS não se mostram suficientes para afastar a obrigação estatal de assegurar o tratamento adequado à paciente, sobretudo quando evidenciada a imprescindibilidade do equipamento para a preservação de sua saúde e integridade física.

10. Ademais, a própria sentença recorrida já observou a repartição administrativa ao direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação ao Município de Cariacica, facultando o redirecionamento ao Estado do Espírito Santo em caso de descumprimento, providência que se revela adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional sem desconsiderar a organização administrativa do sistema de saúde.

11. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida, a qual se encontra devidamente fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos e na proteção constitucional conferida ao direito fundamental à saúde.

12. Dessa forma, considerando a comprovação da necessidade do insumo médico, a condição clínica da paciente e a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, conclui-se que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

13. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

14. Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)